Tribunal: TJMT
Processo: 1042832-77.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042832-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), MARCOS ALESSANDRO FREITAS MELO - CPF: 018.797.351-21 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONTRÁRIOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e, diante da ausência de recolhimento das custas recursais, declarou a deserção do recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante demonstrou, de forma suficiente, a incapacidade financeira apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, bem como se a ausência de preparo pode ser afastada diante dos elementos apresentados.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que indiquem capacidade econômica da parte.

4. A ausência de comprovação concreta da renda e das despesas do agravante, aliada à evidência de movimentação financeira incompatível com a alegada insuficiência, fragiliza a pretensão de concessão do benefício.

5. A isenção de imposto de renda, por si só, não comprova hipossuficiência, sobretudo quando dissociada de prova robusta da incapacidade de arcar com as despesas processuais.

6. A ausência de recolhimento do preparo, após regular intimação, acarreta a deserção do recurso, não sendo possível afastar tal consequência sem a demonstração inequívoca dos requisitos da gratuidade.

7. Os fundamentos do agravo interno limitam-se à repetição das alegações já analisadas, sem apresentação de elementos novos aptos a infirmar a decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que indiquem capacidade financeira. 2. A ausência de comprovação da incapacidade econômica, aliada ao não recolhimento do preparo, conduz à deserção do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3º, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.02.2015; STJ, AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.06.2015; TJMT, AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por MARCOS ALESSANDRO FREITAS MELO em face da decisão monocrática que indeferiu a concessão da gratuidade judiciária ao recorrente, determinando o recolhimento das custas recursais.

A decisão fundamentou-se na existência de elementos que infirmam a presunção de hipossuficiência, destacando que o objeto da lide versa sobre o financiamento de veículo de alto padrão, aliado ao fato de a parte estar assistida por advogado particular e não ter demonstrado de forma cristalina sua real remuneração mensal.

Diante do não cumprimento da ordem de preparo no prazo assinalado, sobreveio nova decisão monocrática declarando a deserção do recurso.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão incorreu em erro ao desconsiderar os documentos apresentados, como comprovantes de isenção de imposto de renda e extratos bancários.

Argumenta, ainda, que sua condição de profissional autônomo gera instabilidade financeira, o que justificaria o amparo da assistência judiciária gratuita para garantir seu acesso ao Poder Judiciário.

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão monocrática ou, caso não acolhida, o encaminhamento do recurso ao Órgão Colegiado, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de deferir os benefícios da justiça gratuita (cf. Id. nº 353668370).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº 359734376).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central reside na verificação dos requisitos necessários para fins de concessão da gratuidade da justiça.

Observando o teor da insurgência, verifica-se que o recorrente se limita a reiterar as teses já apreciadas quando da análise do agravo de instrumento. Trata-se de nítido inconformismo com o resultado do julgamento singular.

Investigando os fundamentos apresentados, nota-se que o agravante não logrou êxito em detalhar sua planilha de gastos domésticos ou comprovar que o pagamento das custas inviabilizaria seu sustento mínimo. A estratégia recursal foca na tentativa de dar peso absoluto à declaração de pobreza, ignorando o dever do magistrado de fiscalizar o preenchimento dos requisitos quando as circunstâncias do caso sugerem capacidade financeira.

O art. 98 do CPC estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código, dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte “não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família”, só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.

Portanto, se a capacidade econômico-financeira não estiver clara nos autos, gerando fundada dúvida sobre a credibilidade da hipossuficiência econômica alegada, o julgador pode e deve desprezar a declaração meramente formal de pobreza, eis que não é garantia de obtenção do benefício a simples afirmação solitária do interessado de que dela necessita.

Examinando a insurgência recursal, mantenho a convicção de que a gratuidade judiciária não é uma benesse automática. A análise dos autos revela que o recorrente movimenta valores condizentes com o financiamento de um veículo de padrão superior, possuindo plenas condições de arcar com o preparo recursal, especialmente por não ter apresentado um quadro detalhado de suas despesas que justificasse a isenção pretendida.

Ademais, verifica-se que o agravante confunde a isenção de imposto de renda com a hipossuficiência jurídica. Considere-se, hipoteticamente, a situação na qual um profissional autônomo possua rendimentos expressivos, porém não tributáveis ou não declarados; tal fato não o torna merecedor do auxílio estatal para custeio do processo. O confronto entre o valor da prestação do veículo e a omissão quanto aos ganhos reais corrobora a decisão agravada.

Nota-se que os argumentos apresentados no agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada. A deliberação singular está adequadamente fundamentada na premissa de que a assistência judiciária é um recurso limitado, destinado a garantir o acesso daqueles que comprovam a carência de recursos, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o benefício da justiça gratuita é destinado aos efetivamente necessitados, não bastando a mera alegação de comprometimento financeiro para sua concessão. A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido.” (EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. (...). 4. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2ª Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6ª Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; entre outros. 5. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015).

É a posição que segue este TJMT:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3º do CPC” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RED nº 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Por fim, advirto o recorrente que a interposição de recurso manifestadamente inadmissível ou improcedente poderá acarretar a imposição de multa, conforme dispõe o art. 1.021, §4º, e art. 1.026, §2º, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026